Tribunal: TJSP
Processo: 2048761-57.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento – Perda do objeto – Ocorrência - Tutela de urgência deferida para obrigar a ré agravante a se abster da negativação do nome da autora por débito decorrente do contrato de implantação de meios de infraestrutura – Superveniência de sentença que julgou procedente em parte a ação e confirmou a tutela de urgência concedida e que foi atacada por este agravo de

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento – Perda do objeto – Ocorrência - Tutela de urgência deferida para obrigar a ré agravante a se abster da negativação do nome da autora por débito decorrente do contrato de implantação de meios de infraestrutura – Superveniência de sentença que julgou procedente em parte a ação e confirmou a tutela de urgência concedida e que foi atacada por este agravo de instrumento - Sentença que produz efeitos desde logo, pois o art. 1.012, § 1o, V, do CPC excetua do efeito suspensivo eventual apelação contra decisão que "confirma, concede ou revoga tutela provisória" - Matéria suscitada neste agravo está prejudicada – A própria agravante, ao noticiar o sentenciamento da ação, reconheceu a perda do objeto deste agravo de instrumento, que não é conhecido.